Tribunal: TJDFT
Processo: 0715695-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE DIGITAÇÃO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E VINCULAÇÃO AO EDITAL. VIOLAÇÃO.

1. Se o cálculo da nota realizado pela autoridade coatora violou o Edital do concurso público, há ilegalidade passível de correção por meio de mandado de segurança. Ressalte-se, por oportuno, que essa análise não resulta em violação ao entendimento consolidado no RE 632853, de repercussão geral, uma vez que não representa incursão no mérito administrativo, mas no controle da observância da fase realizada ao edital normativo do concurso público.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.